Tribunal: TJES
Processo: 5000306-17.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Imissão; Servidão; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-17.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GUILHERME RIBEIRO VIEIRA LIMA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA: REJEITADA. MÉRITO: JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS (ABNT). MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO METODOLÓGICO. DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica (500 kV), instituiu o gravame sobre o imóvel rural denominado "Fazenda São Domingos" e fixou indenização no montante de R$ 273.672,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se existe vício técnico no laudo pericial capaz de ensejar a nulidade e a realização de nova perícia; (ii) estabelecer a legalidade dos critérios adotados para a fixação do valor indenizatório, notadamente quanto aos coeficientes de servidão e ao impacto sobre a área remanescente do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão pressupõe indenização justa, conforme o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 20 e 40 do Decreto-Lei 3.365/1941.

4)
O laudo pericial judicial, quando elaborado com observância das normas metodológicas e base empírica idônea, assume especial relevo no processo de formação do convencimento judicial.

5)
A renovação da perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de vício relevante ou insuficiência substancial, não bastando a existência de conclusão desfavorável à tese recursal.

6)
O trabalho técnico amparado nas normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019, com adoção do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e inferência estatística, detém robustez técnica suficiente para fundamentar a sentença.

7)
O parecer unilateral dos assistentes técnicos constitui instrumento de contraditório, mas não substitui a perícia produzida por auxiliar do juízo quando esta se mostra tecnicamente estruturada e responsiva aos quesitos.

8)
A indenização deve refletir a efetiva repercussão patrimonial da limitação imposta, o que inclui a quantificação do impacto sobre a área remanescente, independentemente da manutenção da viabilidade econômica da atividade pecuária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da perícia judicial em ações de servidão administrativa depende da estrita observância das normas técnicas da ABNT.

2. A discordância da parte quanto aos coeficientes aplicados não autoriza a nulidade da perícia na ausência de erro metodológico comprovado.

3. O impacto sobre a área remanescente integra o conceito de justa indenização quando demonstrada a redução patrimonial pela prova técnica.

4. O parecer do assistente técnico não suplanta a perícia oficial fundamentada e submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal; arts. 20 e 40 do Decreto-Lei 3.365/1941; arts. 371, 479, 480 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa, por meio da qual a concessionária apelante pretende a instituição de passagem de linha de transmissão de energia eléctrica (500 kV) sobre o imóvel rural denominado "Fazenda São Domingos".

A sentença acolheu a pretensão, estabelecendo o montante indenizatório em R$ 273.672,69, sob o fundamento de que o laudo pericial fora elaborado em estrita observância às normas técnicas e reflete, com imparcialidade, o real prejuízo suportado pelos proprietários em decorrência da limitação perpétua ao direito de propriedade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal em aferir: (i) se houve vício técnico no laudo pericial capaz de ensejar a nulidade e impor a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC; (ii) a legalidade dos critérios adotados pelo expert para a fixação do quantum indenizatório, notadamente no que tange aos coeficientes de servidão superiores a 55% e ao impacto sobre a área remanescente do imóvel.

Pois bem. A instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão, consoante o Decreto-Lei n. 3.365/1941 (arts. 20 e 40) e o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, pressupõe indenização justa, calculada a partir da efetiva repercussão da limitação administrativa sobre o imóvel atingido, inclusive quanto aos reflexos patrimoniais tecnicamente demonstrados sobre a área remanescente.

Isso se justifica, porque a definição do quantum indenizatório em hipóteses dessa natureza depende, em regra, de prova técnica especializada, razão pela qual o laudo pericial, quando elaborado com observância das normas metodológicas, base empírica idônea e coerência interna, assume especial relevo no processo de formação do convencimento judicial, sem prejuízo do contraditório exercido por meio de pareceres e impugnações das partes.

Na hipótese, observa-se que a tese recursal de “excesso do laudo pericial” não se ampara em demonstração objetiva de erro metodológico essencial, mas, em grande medida, em discordância quanto ao resultado da valoração técnica empreendida pelo perito do juízo, com pretensão de substituição da perícia judicial pelo parecer unilateral produzido pela assistente da própria apelante.

Como se sabe, a prova pericial, no sistema do CPC, não vincula automaticamente o julgador (arts. 371 e 479), mas tampouco pode ser afastada por mera inconformidade da parte sucumbente com as conclusões alcançadas pelo expert, sobretudo quando o trabalho técnico se mostra fundamentado, auditável e responsivo aos quesitos formulados.

Nesse sentido, para que se imponha a renovação da perícia, não basta a existência de conclusão desfavorável à tese recursal, sendo necessária a demonstração de vício relevante, insuficiência substancial, contradição insanável ou inexatidão tecnicamente comprovada, apta a comprometer a confiabilidade do laudo e a impedir o juízo de formar convicção segura.

Não é o que se verifica na hipótese dos autos, na medida em que o laudo judicial foi elaborado por engenheiro agrônomo, com indicação expressa de observância às normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019, adoção do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e utilização de inferência estatística (Infer 32), além de técnicas de custo/reprodução para as benfeitorias.

O trabalho pericial consignou, ainda, grau de fundamentação II, nos termos da NBR 14.653-3/2019, e respondeu aos quesitos apontando amostra composta por 17 elementos (7 ofertas e 10 transações), todos utilizados no modelo, com remissão expressa aos anexos de pesquisa de mercado e de estatística.

Com efeito, o simples fato de a apelante discordar dos coeficientes aplicados ou do resultado indenizatório final não descaracteriza a robustez técnica do laudo, sobretudo quando os anexos periciais trazem a pesquisa de mercado, a formação de valores para as áreas A1 (0,9708 ha), A2 (4,2135 ha) e A3 (9,0408 ha), bem como intervalos de confiança, precisão e dados estatísticos do modelo.

A existência de base empírica identificada, tratamento estatístico explicitado e respostas a quesitos, com posterior retificação parcial do laudo e manutenção da coerência do resultado global acolhido na sentença (R$ 273.672,69), evidencia, precisamente, o oposto do que sustenta a recorrente: demonstra um trabalho técnico submetido ao contraditório, passível de escrutínio e suficientemente motivado.

Além disso, a análise pormenorizada dos elementos constantes do laudo e dos anexos revela que o perito judicial não se limitou a afirmar conclusões abstratas, mas explicitou a metodologia empregada, a amostra utilizada e a formação dos valores indenizatórios considerados para as áreas atingidas pela servidão.

Confiram-se os pontos técnicos relevantes extraídos da prova pericial judicial:

1. Observância das normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019, com explicitação do método adotado;

2. Utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com inferência estatística (Infer 32), em vez de valoração arbitrária ou intuitiva;

3. Amostra composta por 17 elementos (7 ofertas e 10 transações), todos aproveitados no modelo;

4. Indicação de anexos específicos de pesquisa de mercado e tratamento estatístico (anexos 21.2 e 21.4), aptos a permitir a verificação da base empírica;

5. Formação de valores para as áreas A1, A2 e A3, com referência a valores mínimo, médio e máximo, além de intervalos de confiança e dados de precisão;

6. Inclusão expressa de rubrica de impacto sobre a área remanescente, com quantificação própria, como componente do prejuízo indenizável;

7. Retificação parcial da perícia, seguida de homologação judicial do valor de R$ 273.672,69, o que demonstra apreciação crítica da prova pelo juízo de origem, e não acolhimento acrítico.

Cabe frisar que a insurgência da apelante quanto ao coeficiente de servidão e à desvalorização da área remanescente não vem acompanhada de demonstração técnica robusta capaz de infirmar, de modo específico e convincente, a racionalidade interna do laudo judicial.

Nesse cenário, não há de se falar em prevalência automática do parecer técnico unilateral da recorrente, visto que, apesar de ser tratar de instrumento legítimo de contraditório, não substitui, por si só, a perícia produzida por auxiliar do juízo, sobretudo quando esta se mostra tecnicamente estruturada e consonante com a finalidade da prova.

O fato de a apelante propor coeficientes alternativos (32% para a Área 01, 50% para a Área 02 e 43% para a Área 03) não basta para desconstituir o trabalho pericial, porquanto a divergência de percentuais, em matéria de avaliação, exija demonstração concreta de erro de premissa, violação metodológica ou inconsistência estatística relevante, o que não se evidencia de forma suficiente no contexto recursal apresentado.

Do mesmo modo, a irresignação quanto à inclusão do impacto sobre a área remanescente (R$ 10.822,72) também não merece acolhimento, pois a indenização em servidão administrativa deve refletir a efetiva repercussão patrimonial da limitação imposta, e a perícia judicial contemplou tal rubrica de maneira expressa, em composição tecnicamente fundamentada.

A alegação de que a atividade pecuária permaneceria viável, por si só, não elimina a possibilidade de desvalorização parcial do remanescente, uma vez que viabilidade econômica de uso e redução patrimonial indenizável não constituem categorias excludentes entre si, notadamente em hipóteses de restrição física e funcional decorrentes da implantação de linha de transmissão.

Pela mesma razão, a impugnação pontual relativa a benfeitorias não reprodutivas (cercas de madeira) não revela erro técnico invalidante do laudo, senão mera divergência de composição de cálculo, insuficiente para infirmar o conjunto da prova pericial judicial, ainda mais quando houve retificação parcial e reexame do resultado pelo juízo sentenciante.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 2,2% sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença (diferença entre a oferta e a indenização).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)